Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-36.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000793-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES - CPF: 035.513.651-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA GONZALES LASMAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000793-36.2023.8.11.0000

PACIENTE: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA], DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA CONVERSÃO
EX OFFICIO
– NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE EM CRIMES PATRIMONIAIS – PACIENTE QUE JÁ FOI AGRACIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO, PORÉM, VOLTOU A DELINQUIR [EM MENOS DE 3 MESES] – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇAS MENTAIS E TOXICÔMANO – TESE NÃO SUBMETIDA AO JUIZ DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela prisão cautelar.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, diante da contumácia da prática delitiva do paciente.

Caracteriza supressão de instância a apreciação de teses não submetidas e apreciadas pelo juiz da causa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000793-36.2023.8.11.0000

PACIENTE: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], durante o repouso noturno – art. 155, §1º e §4º, I e II, todos do CP.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado singular,
“eis que o pleito formulado pela autoridade policial não foi recepcionado pelo órgão ministerial”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto fundada em
“mera especulação sobre eventual risco de reiteração delitiva”
; 3)
“o paciente é tecnicamente primário, ou seja, não há se falar em
periculum libertatis
”
; 4) a custódia preventiva mostra-se desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas; 5) o paciente
“é pessoa toxicômana, portadora de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína (F14.2 – CID 10), sendo que, em razão disso, encontrava-se em tratamento desde o dia 18/12/2022”
, o que foi interrompido pelo seu encarceramento.

Ao final, requer a concessão da ordem para “relaxar” ou revogar a prisão do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juiz singular prestou as informações requisitas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relat
ório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000793-36.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 16.1.2023, na cidade de Guapó/GO, por força de cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora [em 19.12.2022], após representação pelo delegado, em decorrência do suposto furto de
“6 (seis) garrafas de bebida, 40 (quarenta) picolés e 2 (dois) tabletes da marca Samsung, (...) estes últimos avaliados na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
, em 4.11.2022, do estabelecimento comercial denominado Encontro das Águas, localizado em Barra do Garças/MT [Id. 155576680, pg. 5].

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Consta dos autos de Inquérito Policial n° 64.4.2022.34684, inaugurado mediante Portaria, que a vítima TALITA GONZALES LASMAR, teve seu estabelecimento comercial, Encontro das Águas, arrombado e furtado durante a madrugada do dia 04/11/2022, onde notou que o telhado fora escalado e rompido pelo agente, o que possibilitou que este tivesse acesso ao seu interior.

Tão logo ciente dos fatos, esta autoridade policial por intermédio de expedição de Ordem de Serviço, designou uma equipe de investigadores para a elucidação do caso. Em nossa unidade policial, após o recebimento das informações repassadas pelos comunicantes, debutaram-se as diligências com o intuito de localizar e identificar o autor do crime em tela.

Consoante o relatório de investigação nº 2022.13.82754,
diante das informações coletadas e após a análise das imagens de câmeras de segurança acostadas aos Autos, foi possível identificar que o criminoso, trata-se da pessoa de JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, vulgo, VÉI, indivíduo contumaz na prática de crimes nesta cidade, inclusive patrimoniais, o qual possui várias passagens e já foi preso em outras ocasiões, pela prática de furto, sendo um velho conhecido desta Unidade Policial Especializada.

Em pesquisas aos sistemas GEIA/SROP, Sinesp/Infoseg, em nome do investigado/representado, verifica-se uma extensa ficha criminal, trazendo a luz das investigações uma vida maculada por delitos, a prática reiterada de furtos, restando evidente a afronta e audácia do representado ao devido cumprimento da lei penal.

Segue um breve resumo dos fatos noticiados nos boletins de ocorrência que ensejaram as investigações
:

Crime de ameaça e lesão corporal ocorridos no dia 24/08/2020, B.O PJC/MT 2020.198229, inquérito policial nº 311/2022, município de Água Boa/MT; (...)

Furto qualificado ocorrido no dia 30/08/2022, B.O PJC/MT 2022.237186, inquérito policial nº 311/2022: (...);

Furto ocorrido no dia 06/11/2022, Ocorrências 27259920 PM/GO e 27258880 PM/GO, município de Aragarças/GO: (...);

Furto ocorrido no dia 28/11/2022, B.O PJC/MT 2022.328750, auto de investigação preliminar nº 681/2022 (...);

Furto qualificado ocorrido no dia 28/11/2022, B.O PJC/MT 2022.328600:
(...).

Notadamente, todos os fatos acima demonstram que o representado/investigado deve ter sua prisão decretada para tutelar a ordem pública. (...).”

No dia 19.12.2022, o magistrado singular, acolhendo a representação da autoridade policial e, por outro lado, contrariando a manifestação do órgão ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Colhe-se dos autos que no dia 4/11/2022, ocorreu nesta urbe um crime de furto qualificado, que teria sido praticado com escalada e rompimento de obstáculo.

Em diligências, as equipes de investigação lograram êxito em identificar o suspeito do crime, mormente em razão de imagens do sistema de segurança interno do estabelecimento invadido.

Aos autos foram acostados trechos dos vídeos do sistema de segurança, bem como fotografias do representado, apontando que é este quem aparece dentro do estabelecimento comercial realizando, em tese, o furto em apuração.

Desta feita, sustenta a Autoridade Policial que é imprescindível a prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública, bem como possibilitará a elucidação da investigação criminal.

O parecer Ministerial é contrário à decretação da prisão preventiva
.

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva do representado deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

O representado foi reconhecido pelas forças de segurança pública, que indicaram já conhecê-lo pela prática reiterada de delitos patrimoniais nesta urbe.

Foram juntadas imagens de comparação das gravações do sistema de segurança do local do crime em comparação com fotografias do representado extraídas do registro de outras ocorrências, inclusive em que ele veste a mesma camiseta, indicando que poderia ser ele o autor do ilícito em voga.
(...).

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que os elementos apresentados, mormente o reconhecimento feito pelas equipes de investigação.

Importa anotar a periculosidade do agente, vez que possui vários registros criminais pretéritos, tendo sido preso em flagrante delito no mês de agosto/2022, onde foi beneficiado com a liberdade provisória, agindo então de forma a desconsiderar tal voto de confiança que lhe foi dado.

Desta feita, a garantia da ordem pública torna-se evidente ante a constatação de que o representado tem comumente reiterado na prática de infrações dessa natureza, situação que fere a tranquilidade social, já que, na ocasião que é posto em liberdade, volta a delinquir.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar
a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.
(...)

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, visando a garantia da ordem pública, atendendo a Representação da Autoridade Policial. Expeça-se o competente mandado de prisão.”

Não obstante as razões invocadas pelo impetrante, não visualizo o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem.

Primeiro porque, ao reverso do alegado, a custódia preventiva não foi decretada de ofício, haja vista a prévia representação da autoridade policial, o que autoriza o ato constritivo, ainda que a manifestação do Ministério Público seja contrária, dada a alternativa prevista no art. 311 do CPP:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz
, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou

por representação da autoridade policial
.”

Segundo porque o magistrado singular demonstrou na decisão constritiva a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente [
pormenorizada na representação da autoridade policial
], o qual, inclusive, já teria sido beneficiado com liberdade provisória em outra ocorrência de delito patrimonial, em 30.8.2022 [autos nº 1007552-38.2022.8.11.0004, Comarca de Barra do Garças], ou seja, menos de 3 meses do suposto cometimento do crime destes autos.

Com efeito, não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência outros registros criminais, inclusive pela prática de delitos patrimoniais, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos crimes.

Lado outro, não reconheço a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva e do fato de o paciente já ter sido agraciado com liberdade provisória, a evidenciar que os benefícios legais não foram suficientes para evitar a reiteração criminosa.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Por fim, quanto à afirmação de que o paciente é
“pessoa toxicômana, portadora de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína”
, constato que tal matéria não foi submetida ao primeiro grau e apreciada pelo juiz da causa [tampouco houve pronunciamento nas informações prestadas], de modo que sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023